Tribunal: TJES
Processo: 0004165-49.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004165-49.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO SOARES LIMA

APELADO: VALE DA LAGOA EMPRENDIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
0004165-49.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL/
APELAÇÃO ADESIVA

APELANTE/
APELADO
ADESIVO
: VALE DA LAGOA EMPRENDIMENTOS LTDA
e
PINHEIRO DE SA ENGENHARIA LTDA

APELADO/APELANTE ADESIVO: BRUNO SOARES LIMA

APELADO ADESIVO: NETO IMÓVEIS LTDA

Advogados do(a) APELANTE/APELADO ADESIVO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793, CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL – ES35411

Advogado do(a) APELADO/APELANTE ADESIVO: FERNANDO GOMES DOS SANTOS – ES21054

Advogado do(a) APELADO ADESIVO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793, CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL – ES35411

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

EMENTA:

A

C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL CONFORME PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR CORRETO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
P
RECEDENTES.
APELAÇÃO ADESIVA. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. MERO INTERMEDIÁRIO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S. APELAÇÃO PRINCIPAL

PROVIDA EM PARTE.

1. Em caso de rescisão por parte do promitente comprador, é devida a retenção dos valores pagos no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. Diante da ausência de demonstração concreta dos gastos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda por parte do apelado, nem de mora com os pagamentos, coerente a determinação de percentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas pelo adquirente.

3. Quanto ao pleito de termo inicial dos juros de mora, este tema já foi decidido e provido em sede de Embargo de Declaração.
“[...]
termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária, sob pela de bis in idem [...]”.

4. O pagamento da comissão de corretagem e SATI de forma destacada é válido por ter se dado com transparência e cumprimento do dever de informação, não devendo ser descaracterizado para “arras”.

5. O prazo prescricional da pretensão de restituição da comissão de corretagem e SATI é trienal.

6. Não existe responsabilidade solidária do prestador de serviços de corretagem para com obrigação alheia ao serviço por ele prestado.

7. Recursos conhecidos e provida em parte apenas a Apelação Originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0004165-49.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL/
APELAÇÃO ADESIVA

APELANTE/
APELADO
ADESIVO
: VALE DA LAGOA EMPRENDIMENTOS LTDA
e
PINHEIRO DE SA ENGENHARIA LTDA

APELADO/APELANTE ADESIVO: BRUNO SOARES LIMA

APELADO ADESIVO: NETO IMÓVEIS LTDA

Advogados do(a) APELANTE/APELADO ADESIVO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793, CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL – ES35411

Advogado do(a) APELADO/APELANTE ADESIVO: FERNANDO GOMES DOS SANTOS – ES21054

Advogado do(a) APELADO ADESIVO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793, CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL – ES35411

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V

O

T

O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Como relatado, tratam-se de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas em face da r. sentença que decidiu pela procedência parcial dos pedidos autorais, de forma a: I) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes a partir de 09/08/2013, por culpa exclusiva do requerente; II) declarar nula a cláusula 18 do contrato; III) condenar as requeridas a devolverem em parcela única, com atualização pelos índices contratuais, autorizada a retenção da comissão de corretagem e 10% sobre o valor remanescente; e IV) rejeitou o pedido de indenização por danos morais e os pedidos direcionados à terceira ré.

Demandam os apelantes originários o aumento da percentagem de retenção dos valores pagos pelo apelado, de 10% (dez por cento), para 25% (vinte e cinco por cento). Ainda, pleiteiam que o juros de mora tenha como marco inicial o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem cumulação com índice de correção monetária a partir de então por ser devida a incidência da Taxa Selic, que já comporta juros e correção.

DA PORCENTAGEM DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS:

Dispõe a jurisprudência que, em caso de rescisão por parte do promitente comprador, é devida a retenção dos valores pagos no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nota-se que na própria petição inicial que o Apelado desistiu da compra por impossibilidade de adimplir as parcelas do contrato em razão de problemas financeiros.

Neste tocante, inclusive, é nítida a inovação da tese em contrarrazões, de que o autor não teria culpa ante a venda casada perpetrada pelas rés, o que é, de plano, inadmissível.

Diante da rescisão, as partes apelantes, de forma genérica, alegam que a percentagem de 10% (dez por cento) é baixa em relação aos danos que terão que suportar com a rescisão unilateral.

No entanto, não se vislumbra nos elementos probatórios acostados na presente ação, qualquer demonstração concreta dos gastos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda por parte do apelado, nem mora do Apelado com os pagamentos vigentes até a rescisão até o momento em que foi formalizada.

Assim, não tendo a promissária vendedora experimentado outros prejuízos derivados da inadimplência além das despesas administrativas que tivera com a formalização e distrato do contrato, coerente a determinação de percentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas pelo adquirente.

A elevação da porcentagem sem qualquer evidência concreta demonstrada a título de fato gerador é descabida. Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL PERCENTUAL DE RETENÇÃO CULPA DO ADQUIRENTE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRECEDENTE DO STJ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PRECEDENTES DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa ou culpa do comprador, as parcelas pagas devem ser devolvidas parcialmente.
2 A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los. 3 - Embora a resolução contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva do promitente-comprador a estipulação de 10% encontra amparo na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto, uma vez que não há nos autos provas de que houve o inadimplemento no pagamento das parcelas do contrato.
4 - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ. 5 - Recurso parcialmente provido.” (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0003987-17.2016.8.08.0024. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. Julgado: 24/10/2022. DJE: 31/10/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA
. PERCENTUAL DE 10% DE RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ. PECULIARIDADES DA CAUSA.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARADIGMA. IMPRESTABILIDADE. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a ocorrência de ponto controvertido se verifica quando existem na decisão assertivas que se excluem reciprocamente, ou quando da fundamentação não decorra a conclusão lógica. A contradição é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado" (EDcl no REsp 1.501.640/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
2. Percentual de retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações pagas apurado diante das peculiaridades do caso concreto. Súmula n. 83/STJ.
[...]” (STJ, TERCEIRA TURMA. AgInt no AREsp 2298047/MS. Relator: Min. Marco Aurélio Belizze. Julgado: 15/05/2023. DJe: 17/05/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.

RESCISÃO CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEM OMISSÃO. AJUSTAMENTO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O entendimento do c. STJ é no sentido de se considerar razoável que o direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel fique no percentual variável entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso em que não houve omissão porquanto no Acórdão houve justificação expressa para manter o percentual de retenção em 10% (dez por cento) previsto na Sentença.
3. Nos termos sedimentados pelo c. STJ no Tema 1002, Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para estabelecer que o valor pertinente à restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado.” (TJES. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Embargo de Declaração de Apelação Cível n. 0011678-24.2012.8.08.0024. Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julgado: 31/10/2022. DJE: 31/11/2022).

Portanto, a sentença está de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

DOS JUROS DE MORA:

Conforme posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1.002,

o termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária
, sob pela de
bis in idem
,
uma vez que a resolução do contrato, firmado anteriormente a Lei 13.786/18, fora pleiteada pelos promitentes compradores.

Portanto, sem maiores delongas, nesta parte a sentença merece reforma, para que os valores objeto de restituição sejam remunerados com juros apenas a partir do trânsito em julgado a partir de quando deverá incidir a Taxa Selic, vedada cumulação com outro índice de correção monetária no mesmo período.

Deste modo, o caso é de provimento em parte da Apelação Originária.

Prosseguindo, quanto à
Apelação
A
desiva, pretende o
autor

o afastamento da prescrição trienal quanto à comissão de corretagem,
bem como o reconhecimento de que o pagamento efetuado
à terceira ré,
na verdade, se tratava de sinal,
de modo a se reformar a sentença quanto ao abatimento do pagamento efetuado a tal título do valor a ser restituído. Pretende ainda a responsabilização solidária da terceira ré por integrar a cadeia de consumo.

DA NATUREZA DO PAGAMENTO INICIAL:

Pretende o autor/Apelante Adesivo o reconhecimento de que o pagamento efetuado à terceira ré, na verdade, se tratava de sinal.

Veja-se que o referido pagamento foi feito diretamente à imobiliária demandada. Ademais, o Autor celebrou, além do contrato de compra e venda com a empresa promitente vendedora, contrato de prestação de serviços de intermediação imobiliária com a terceira requerida, por meio do qual se comprometeu a realizar o pagamento da quantia de R$ 3.430,00 a título de comissão de corretagem e R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) conforme previsto na cláusula 4.1, “a” do contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção.

Salienta-se que a transparência do procedimento adotado pela imobiliária e pela promitente vendedora é incontestável, sendo por isso válida a cláusula contratual que determina que o pagamento da comissão de corretagem se dará pelo promitente comprador, como ocorreu no caso em tela.

Vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 938, firmou tese jurídica vinculante pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP).

Assim, ante a transparência no caso em tela, é nítida a validade do negócio nos termos pactuados, não havendo que se descaracterizar a comissão de corretagem e SATI para “sinal”.

DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM:

Defendeu o recorrente em sua Apelação Adesiva que, em verdade, o prazo prescricional para restituição do sinal seria de dez anos, não de três, bem como que teria ocorrido sua interrupção, com reinício a partir do trânsito em julgado do processo anteriormente extinto sem julgamento do mérito.

A matéria não exige grandes debates, por já ter se exaurido a questão no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.551.956, que dispõe o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICOIMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (RESP nº 1.551.956 - SP (2015/0216171-0). 2ª Seção do STJ. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 6/17 Disponibilizado 05/09/2016. Data da publicação 06/09/2016).

No caso dos autos, em que pese o Autor ter ajuizado a primeira demanda tombada sob o nº 0021378-88.2013.8.08.0347, na qual ocorreu a citação dos réus, sendo arquivada no dia 14/11/2014, o prazo prescricional iniciou-se novamente da referida data, ou seja, em 14/11/2014.

Como brilhantemente consignou o d. juízo de primeiro grau, “deve ser salientado que a interrupção do prazo prescricional, independentemente de seu fundamento, somente poderá ocorre uma vez para a mesma relação jurídica, vide artigo 202 do Código Civil”.

Assim, na medida em que a presente ação somente foi ajuizada em 21/02/2020, verifica-se o transcurso de mais de 03 (três) anos desde o reinício do prazo prescricional até o ajuizamento da presente

Desta forma, a sentença não merece qualquer retoque neste sentido.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TERCEIRA RÉ:

Por fim, pretende o Autor em sua Apelação Adesiva a responsabilização solidária da terceira ré por integrar a cadeia de consumo.

Ocorre que a mesma atuou apenas como intermediadora do negócio, como consignado na sentença de piso, sendo por isso julgado improcedente o pedido de restituição dos valores pagos no bojo da promessa de compra e venda em face da mesma.

Neste tocante, vale citar precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o serviço de corretagem não vincula o prestador do serviço às obrigações decorrentes do contrato principal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 4/4/2017, DJe de 10/4/2017).

2. "
Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil
" (AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 1º/6/2021, DJe de 25/6/2021).

3. No caso dos autos, foi atribuída à corretora responsabilidade por fato estranho ao serviço de intermediação, não lhe sendo imputada nenhuma falha na prestação do serviço de corretagem ou seu envolvimento nas atividades de incorporação e construção do imóvel.

Tampouco se diz ser a corretora sociedade empresária do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra.

4. Dessa forma, não é possível o enquadramento da agravante como integrante da cadeia de consumo, a justificar sua responsabilização, de forma solidária, pela devolução dos valores gastos pelos consumidores.

5. Agravo interno provido, com parcial provimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.770.662/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022).

Portanto, não verifico qualquer fundamento para reforma da sentença neste ponto, pelo que entendo pela inexistência de responsabilidade solidária da terceira ré quanto à obrigação de restituição das quantias pagas.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
os recursos de Apelação e de Apelação Adesiva, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Originária
,
reformando a sentença de piso
, para que os valores objeto de restituição sejam remunerados com juros apenas a partir do trânsito em julgado a partir de quando deverá incidir a Taxa Selic, vedada cumulação com outro índice de correção monetária no mesmo período
. Por fim, ainda,
NEGO PROVIMENTO à Apelação Adesiva.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)